Tribunal: TJDFT
Processo: 0714961-12.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. SÚMULA 28 TUJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
1. Golpe do Motoboy. Aplica-se, no caso, a Súmula n.o 28 das TUJ do TJDFT, recentemente revisada. (PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, julgado em 01/09/2022, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa.)
2. Na hipótese, após receber ligação de suposta funcionária do Setor Antifraude do banco, que alertava sobre uma compra não reconhecida no cartão de crédito, a autora seguiu as orientações e entregou o plástico em envelope lacrado a um terceiro que foi à sua residência.
3. A instituição financeira deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados à autora, em razão de não haver bloqueado imediatamente as operações que fugiam ao perfil do correntista. Ademais, é evidente que os fraudadores já possuíam informações sobre a conta e os dados pessoais da vítima, tendo em vista que entraram em contato por intermédio do seu número de telefone, de forma a caracterizar a falha na prestação de serviços do banco (art. 14 do CDC). Precedente desta Primeira Turma Recursal: Acórdão 1608685.
4. Por outro lado, também está configurada culpa da usuária dos serviços bancários, a implicar na redução da responsabilidade da instituição financeira. Resta evidenciada a falha atribuível à consumidora, que entregou a terceiros o seu cartão do banco, deixando de observar o seu dever de guarda e vigilância sobre os seus dados, contribuindo, assim, ainda que de forma induzida e involuntária, para que os estelionatários realizassem operações bancárias em seu nome. Precedente do TJDFT: Acórdão 1613518.7.
5. Danos Morais. Em relação aos danos morais, a falha na prestação de serviços, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade da autora. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante. Ademais, deve-se levar em consideração que o ato ilícito teve início a partir da conduta de terceiro. Nesse sentido, o Acórdão 1769838 das Turmas.
6. Inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Com relação à negativação do nome da autora, trata-se de inscrição legítima, uma vez que resta em aberto a quitação das parcelas da compra. Dessa forma, incabível a pretendida obrigação de fazer, bem como a reparação por danos morais.
7. Astreintes. No caso, a multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer pelo banco demonstra ser adequada e proporcional. As astreintes constituem meio de coação, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte. De toda sorte, o STJ (STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 745.631) tem o entendimento de que a redução da multa com valor excessivo poderá ocorrer a qualquer tempo.
8. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.